Tribunal: TJMT
Processo: 1004029-84.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004029-84.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAIO EDUARDO MOTA DA SILVA - CPF: 075.847.901-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GUTLER - CPF: 144.925.137-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004029-84.2023.8.11.0003

APELANTE: CAIO EDUARDO MOTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – QUANTIDADE DA DROGA – EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO DE 1/6 – MINORANTE DO TRÁFICO PREVILEGIADO AFASTADA – RECENTE REGISTRO DE ATO INFRACIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Malgrado inexistir direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, esse aumento deve ser proporcional, o que não ocorreu no caso, no qual se afigura mais justo e adequado ao contexto do crime o aumento de 1/6 da pena e não dois anos, conforme fez o juízo de primeiro grau.

Conforme assentado pela Corte Superior, o histórico de ato infracional pode ser considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal com o crime em apuração. (STJ. EREsp 1916596-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 08/09/2021 (Info 712).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004029-84.2023.8.11.0003

APELANTE: CAIO EDUARDO MOTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de

Caio Eduardo Mota da Silva
,
contra sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei de Drogas, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Nas razões recursais, sustenta haver desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais (id.

199573227).

Igualmente, postulou pela aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público postula pelo não provimento do recurso defensivo (id. 199573233).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 203996167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004029-84.2023.8.11.0003

APELANTE: CAIO EDUARDO MOTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende que seja readequada a pena-base, ao fundamento de que haveria desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais.

Também busca que seja aplicado o instituto do tráfico privilegiado, o que teria sido afastado indevidamente pelo juízo sentenciante.

Das circunstâncias judiciais – 1ª Fase.

Quando da análise das circunstâncias judiciais, o juízo sentenciante valorou negativamente somente as circunstância do crime, mantendo todos os demais vetores neutros, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão.

Por oportuno, para melhor compreender, colaciono somente a parte na qual o vetor foi valorado negativamente.

“[...]
Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a elevada quantidade do entorpecente apreendido (9,681 kg de maconha) e especial forma de acondicionamento (fracionamento em dez tabletes), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/200
6. [...]”

Vê-se que a circunstância do crime foi valorada negativamente, em razão da quantidade da droga, no caso, 9,681 kg de maconha, fracionada em dez tabletes.

Não obstante ser possível considerar a quantidade da droga como circunstancia negativa do crime, o sopesar deve ser proporcional à quantidade e natureza da droga, assim como deve ser observando um quantum de aumento na fração de 1/6 ou 1/8, a cada circunstancia judicial negativada.

No caso, a quantidade da droga é considerável, sendo correto, portanto, a negativação da circunstância do crime. Por outro lado, o quantum utilizado pelo juízo para exacerbar a pena base se mostrou desproporcional e contrário à orientação jurisprudencial do STJ e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Isso porque, apesar da quantidade da droga ser considerável, ela não é tão exacerbada a ponto de aumentar dois anos da pena-base, o que se afigura desproporcional como dito alhures.

Neste ponto, é bom lembrar que, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de
1
/
6
(um sexto) da mínima estipulada e outro de
1
/
8
(um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

(N.U 0006709-55.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024).

Malgrado inexistir direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, esse aumento deve ser proporcional, o que não ocorreu no caso, no qual se afigura mais justo e adequado ao contexto do crime o aumento de 1/6 da pena e não dois anos, conforme fez o juízo de primeiro grau.

Por isso assiste razão à defesa neste ponto, devendo ser a pena readequada, o que faço aumentando-a em 1/6, o que resulta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Das circunstâncias legais – 2ª Fase.

Na segunda fase, não há agravante a ser considerada. Ainda na segunda fase, diante da confissão do acusado e considerando que o agente possuía idade inferior a 21 anos na data dos fatos, reconheço as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal, e reduzo em 1/6 a pena aplicada, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão, em razão da súmula 231 do STJ.

Das causas de aumento e diminuição de pena – 3ª Fase.

Nesta fase, o juízo dosou a pena da seguinte forma:

“[...]
Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, chegando ao total de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Por outro lado,

inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos
[...]”.

Com relação à causa de aumento em razão do tráfico interestadual, nada deve ser alterado, pelo que elevo a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

No que atine às causas de diminuição de pena, o juízo considerou como inexistentes, posto ter afastado o tráfico privilegiando no presente caso, ao argumento que o réu já havia se envolvido com o comércio ilegal de drogas quando era adolescente.

O fundamento utilizado pelo magistrado de piso foi o seguinte:

“[...]
Mas é certo que o transporte de quase dez quilogramas de maconha de um lado para outro não é feito totalmente a mercê, sem qualquer controle, domínio do tráfico de entorpecentes. Nós sabemos que essa quantia de entorpecente é confiada a alguém que já seja de confiança, de modo que não seja perdido esse entorpecente da organização criminosa que domina o fato e principalmente de uma pessoa que certamente já teve envolvimento anterior com esse fato, o que, inclusive, foi admitido pelo acusado no momento em que foi abordado pelos policiais rodoviários federais, conforme consta no boletim de ocorrência e declaração dos policiais, no momento da abordagem Caio ele admitira que já havia se envolvido com o tráfico de drogas anteriormente quando menor de idade e esse envolvimento do acusado quando menor de idade, em que pese não possa servir para a sua consideração de maus antecedentes e muito menos de reincidência da sentença penal condenatória de uma pessoa adulta, certamente, conforme inclusive entendimento reiterados do STJ, podem ser considerados sim para o fim de avaliar se essa pessoa já se dedicava a essa atividade anteriormente, o que eu concluso que ocorria pela própria admissão do réu, de modo que entendo inaplicável por esse fundamento e também pela quantidade de entorpecente o tráfico privilegiado
[...] (ID 119090023)

O fundamento utilizado pelo juízo sentenciante está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com base em fatos concretos revelados nos autos.

Conforme assentado pela Corte Superior, o histórico de ato infracional pode ser considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal com o crime em apuração. (STJ. EREsp 1916596-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 08/09/2021 (Info 712).

Ao pesquisar no PJE acerca do histórico criminal do apelante, verifiquei que, em 2021, ele foi apreendido em razão de ter supostamente praticado ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ao passo que, no dia 15/02/2023, já quando adulto, foi preso em flagrante delito por estar comercializado ilegalmente entorpecentes, a denotar sua dedicação à tais espécies de condutas delitivas e comprovar a proximidade entre os fatos delituosos em questão.

Por tais considerações, tenho que agiu com acerto o magistrado, haja vista ser legítimo o afastamento da benesse legal do tráfico privilegiado com base nos recentes registros de atos infracionais, nada havendo em que retocar nesta parte da sentença.

Em consequência, fixo como definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A pena de multa também deve ser mantida no mínimo legal, em 500 (quinhentos) dias-multa.

Em que pese o teor da súmula vinculante nº 59, não há como, no caso dos autos, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista o não preenchimento dos requisitos para tanto.

O regime de pena será o semiaberto, o mesmo fixado originariamente.

Pelo exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Caio Eduardo Mota da Silva, a fim de alterar a pena base fixada na sentença, o que reduz sua pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024